Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-11.2021.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-11.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMARIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.905.721-80 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), JOLCI MORO - CPF: 503.193.961-34 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), JOSE LAURINDO GOMES NETO - CPF: 142.157.991-04 (APELADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Dever de cautela do condutor. Culpa exclusiva da vítima ou concorrente. Ausência de nexo causal para responsabilização dos requeridos. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante
colidiu
seu veículo com um trator dos apelados que estava parado na via, alegando que o sinistro ocorreu por ausência de sinalização e iluminação no local.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se há responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito em razão da suposta ausência de sinalização no trator parado em via pública; e (
ii
) se a conduta do apelante, ao trafegar em velocidade excessiva e de forma desatenta, configurou culpa exclusiva ou concorrente que afasta a responsabilidade dos apelados.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil em acidentes de trânsito é subjetiva e exige a comprovação de conduta, dano, culpa e nexo causal.

4.
O conjunto probatório, composto por depoimentos, não foi suficiente para comprovar a culpa exclusiva dos apelados, tampouco houve perícia técnica para apurar a dinâmica exata do acidente.
Não bastasse, o
próprio apelante admitiu trafegar em velocidade acima do limite para a via no momento da colisão (70-80 km/h em via de 60 km/h).

5.
A simples ausência de sinalização do veículo parado não afasta o dever do condutor de manter o controle e atenção para evitar colisões, conforme artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

6.
A velocidade excessiva e a falta de atenção do apelante foram preponderantes para o sinistro, configurando culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, culpa concorrente em grau que impede a responsabilização dos apelados.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A culpa preponderante do condutor que colide na traseira de veículo parado, em virtude da inobservância do dever de cautela, atenção e velocidade compatível com as condições da via, afasta a responsabilidade do proprietário do veículo estacionado, ainda que em local sem sinalização adequada, em razão do rompimento do nexo de causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 186; CTB,
arts
. 28 e 29, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC - AC: 03012285120148240082.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROMÁRIO NEVES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação de "Reparação de Danos Materiais Decorrente de Acidente de Trânsito", ajuizado pelo apelante contra JOLCI MORO e JOSÉ LAURINDO GOMES NETO,
julgou improcedente a ação, por entender que não restou demonstrada a culpa dos requeridos/apelados no acidente de trânsito, bem como o nexo causal entre a conduta destes e os danos alegados, além de condenar o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que
o trator estava parado à noite sem sinalização alguma e que, na ocasião, a via não era provida de iluminação pública.

Assevera que restou irretorquível que quem deu causa ao acidente foi a conduta negligente e imprudente dos requeridos (deixar à noite sem iluminação trator parado em via pública).

Enfatiza que se o trator não estivesse parado à noite sem sinalização, o acidente não teria ocorrido. Defende, portanto, a culpa dos requeridos.

Pede, pois, o total provimento das razões de apelação, com a consequente reforma da sentença de mérito que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito em seu favor.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 1271563943), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que restou amplamente comprovado que não possuem culpa pelos danos sofridos, em vista da falta de diligência do apelante ao trafegar em velocidade acima do limite e sem a devida direção defensiva.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na atribuição de responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido, no qual o veículo do apelante colidiu com um trator que se encontrava parado na via.

O Juízo de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, concluiu pela improcedência da demanda, por entender que não restou demonstrada a culpa dos requeridos, bem como o nexo causal entre a conduta destes e os danos alegados.

Transcrevo trecho da sentença:

“[...] Feitas tais considerações, insta observar que se trata de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, cuja culpa é imputada ao segundo requerido, na qualidade de condutor do veículo, e, ao segundo requerido, na qualidade de proprietário do bem.

O pedido funda-se na teoria da responsabilidade civil, de modo que, para o direito à indenização, devem estar configurados: o evento danoso, o dano e o nexo causal, devendo ser demonstrada a existência de dolo ou culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, consoante dispõe o art. 186, do Código Civil.

Segundo ressai dos autos,
o acidente de trânsito ocorreu em 07/12/2019, por volta das 20h, na Avenida Ottawa, sentido centro de Vera, em Vera/MT, quando o veículo do requerente colidiu com o trator CBT 8240 de propriedade do primeiro demandado.

Conforme relato do autor, o trator estava estacionado na Avenida Otawa, sem qualquer sinalização, o que causou o acidente
.

Por outro lado, os demandados afirmam que o trator estava com sinalização. Ainda, aduzem que o autor estaria alcoolizado e acima da velocidade permitida para a avenida.

Em caso de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva, portanto, necessita da comprovação do elemento culpa, além dos demais elementos de caracterização da reparação civil.

[...] No caso em tratativa, é incontroverso o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e os danos experimentados pelo autor.

No entanto, não foi demonstrada, com a mesma transparência, a culpa exclusiva do condutor do trator.

[...] No caso em tratativa, conforme se colhe dos depoimentos colhidos em audiência, não há elementos suficientes para corroborar a tese expendida pela parte requerida, de que foi providenciada a sinalização necessária para advertir os demais condutores sobre a
situação de emergência
que o imobilizou.

A saber, a testemunha Alfredo de Lima Junior afirma que o segundo requerido conduzia o trator sem sinalização. Ainda, aduz que já era noite. (Minutagem: 1min37seg - 1min57seg).

Embora tenha sido identificada essa falha, ela não foi a única causa do acidente.

As testemunhas Roberto Dutra de Lima, Mateus Rogério Aparecido de Sousa e Marcelo Rodrigues
Perioto
confirmaram que a via era iluminada, de mão única, e possuía duas faixas de rolamento.

Além disso, o autor, em seu depoimento pessoal, afirmou estar conduzindo o veículo a uma velocidade de 70 km/h a 80 km/h, ou seja, acima do limite permitido para aquele local, que é de 60 km/h
.

Nesse diapasão, cada uma das partes deverá arcar com os seus próprios prejuízos,
afigurando-se-me
esta medida a mais justa e razoável, considerando as particularidades do caso concreto.”

Em suas razões recursais, o apelante insiste na culpa dos apelados, argumentando que o trator estava parado à noite, sem sinalização e em via sem iluminação pública, fator determinante para o sinistro.

Por outro lado, os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, asseverando a ausência de sua culpa e a negligência do apelante ao trafegar em velocidade excessiva e sem a devida atenção.

A responsabilidade civil, no âmbito dos acidentes de trânsito, assenta-se na comprovação da conduta (omissiva ou comissiva), do dano, da culpa (nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, como é o caso) e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

N
o compulsar dos autos, observa-se que a sentença de origem bem ponderou as provas produzidas, em especial o depoimento do próprio apelante que admitiu trafegar em velocidade entre 70 e 80 km/h, em via cujo limite de velocidade, ainda que não explicitamente comprovado nos autos como inferior, deve ser condizente com as condições de visibilidade e segurança do local, especialmente à noite.

Ademais, verifica-se que não foi lavrado boletim de ocorrência no momento do acidente, tampouco realizada perícia técnica no local ou nos veículos envolvidos.
As provas dos autos se restringem, fundamentalmente, aos depoimentos das partes e à prova testemunhal.

A ausência de elementos probatórios mais robustos e técnicos, que poderiam auxiliar na reconstituição da dinâmica do acidente e na atribuição de responsabilidades de forma precisa, impede a alteração das conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau, que se baseou nos elementos disponíveis para formar seu convencimento.

Não se descura da necessidade de sinalização adequada para veículos parados em via pública, mormente em período noturno e em locais desprovidos de iluminação.

Contudo, a simples ausência de sinalização, por si só, não afasta a responsabilidade daquele que, em tese, deveria manter o controle de seu veículo e a atenção necessária para evitar colisões.

Nesse diapasão, é crucial invocar o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe aos condutores o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, se o autor tivesse o dever de cuidado inerente para quem dirige veículo automotor, teria visto o veículo da ré parado. Ficou claro que o sinistro também ocorreu porque o apelante estava desatento ao trânsito à sua frente.

Com efeito, o apelante não demonstrou ter domínio e controle sobre a motocicleta, pois o sinistro poderia ter sido evitado se estivesse alerta à movimentação no local.

A propósito, dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a colisão traseira, em regra, faz presumir a culpa do condutor que segue atrás, em virtude da inobservância do dever de cautela e da distância de segurança. Embora tal presunção possa ser elidida, a tese de que o veículo dos apelados estava
"parado à noite sem sinalização"
não exonera, por completo, o dever de o condutor do veículo que vinha em movimento atentar-se às condições da via e reagir a tempo para evitar o sinistro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO. AUTOR QUE NÃO CONSEGUIU FREAR SUA MOTOCICLETA A TEMPO E COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RÉ QUE ESTAVA PARADO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE TRAFEGAVA DE FORMA DESATENTA E NÃO CONSEGUIU DETER SEU VEÍCULO A TEMPO DE EVITAR A COLISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO INVERSO. ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC - AC: 03012285120148240082 Capital - Continente 0301228-51.2014.8 .24.0082, Relator.: Saul
Steil
, Data de Julgamento: 28/08/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade na conduta dos apelados ao deixar o trator estacionado, a velocidade e a falta de atenção do apelante, conforme apurado na instância primeva, configuram elementos preponderantes que quebraram o nexo causal, ou, no mínimo, configurariam culpa concorrente em grau tão elevado que se equipararia à culpa exclusiva da vítima. No entanto, o conjunto probatório, como bem sopesado pelo juízo a quo, não permite sequer a configuração da culpa dos apelados para fins de responsabilização.

A tese recursal do apelante não logrou demonstrar a reforma da sentença, uma vez que a prova dos autos não comprova de forma contundente a culpa dos apelados pelo sinistro, e, ao contrário, sugere conduta que contribuiu para o evento danoso por parte do próprio apelante.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos advogados dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da assist
ência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025